Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022073-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA ROSA RIBEIRO MOTA - CPF: 953.496.931-15 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), MANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.061.801/0001-79 (RECORRIDO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), PRISCILA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 705.821.221-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA NÃO CONCLUÍDA EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DO AUXILIAR DA JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, notadamente quando há pedido expresso, como se afigura a hipótese em exame.

2. Noticiado nos autos que houve um início de audiência de instrução, com oitiva de testemunhas/informantes, não finalizada em razão de problemas técnicos ocorridos com o auxiliar credenciado ao judiciário (juiz leigo).

3. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
DÉBORA ROSA RIBEIRO MOTA
em face de sentença de improcedência.

Em suas razões, em síntese, defende que o juízo de origem determinou a designação de audiência de instrução por não comportar a demanda o julgamento antecipado, audiência esta inicialmente designada para 06/07/2022. Assevera que, após iniciada e ouvidas as testemunhas/informantes, em razão de problemas técnicos ocorridos com a credenciada (juíza leiga), a audiência foi interrompida.

Aduz que houve nova designação na data de 10/11/2022, momento em que informou ao juiz leigo condutor o ocorrido, entendendo ser continuidade da audiência já iniciada anteriormente, motivo pelo qual requereu a juntada das mídias da audiência anterior, consoante consta da certidão de id. 195525672, contudo, sem maiores esclarecimentos, houve julgamento antecipado da lide.

Requer seja anulada a sentença e designada nova audiência de instrução.

Contrarrazões pelo desprovimento, ao fundamento de que foi ouvido na data de 06/07/2022 o cunhado da parte autora como informante, motivo pelo qual seria desnecessária a oitiva.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrente pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e restituição dos autos para nova designação da audiência de instrução.

Em detida análise, verifica-se que no despacho de id. 195525666, o juízo reconheceu a necessidade de dilação probatória, com determinação de designação de audiência de instrução.

Designada a audiência de instrução (id. 195525667) para 06/07/2022.

Na data de 25/10/2022 foi designada nova audiência de instrução para 10/11/2022, sem constar qualquer informação sobre o ato anteriormente designado.

Na audiência ocorrida em 25/10/2022 as representantes da reclamada/recorrida protestaram, pela continuidade da audiência iniciada em 06/07/2022,
“questionando se o presente ato seria continuidade da audiência de instrução iniciada no dia 6.7.2022, a qual fora interrompida em razão da queda da conexão do sistema em face a Juíza Leiga que presidia aquele ato. Ainda, argumentaram que naquela oportunidade fora colhido o depoimento do Sr. Nilson de Lima Machado na qualidade de informante apresentado pela parte promovente, deixando de ser ouvida a testemunha da parte reclamada o Sr. Claudio Humberto Martins Rezende, a qual fora indeferida a contradita pugnada pela parte autora, sendo impugnado pelo advogado da parte autora em consonância com o teor do art. 447, § 3o, II, do CPC, sendo realizado o compromisso da testemunha, ocasião em que a audiência foi interrompida por problemas técnicos ocorridos com a Juíza Leiga que presidia o ato”.

Em razão do protesto, o juiz leigo consignou:
“Vistos etc... Tendo em vista a ausência de informações acerca da realização da audiência de instrução designada para o dia 6.7.2022, remeto os autos à Secretaria para que seja realizada a juntada dos atos oficiais daquela solenidade com a certificação do ocorrido. Se porventura não seja possível a juntada dos referidos depoimentos em razão do sistema não ter concluído a gravação, seja designada nova data para audiência de instrução”.

Após, foi proferida sentença sem qualquer menção quanto às audiências, inclusive não justificou eventual desnecessidade.

Rejeito a alegação da parte recorrida de que a oitiva do informante seria irrelevante, ao passo que essa análise cabe ao magistrado, além de se tratar de direito de produção de prova.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução causa prejuízo à parte autora, uma vez que resta impedida de usufruir da garantia constitucional, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral e, se restou impossibilitada a juntada pelo auxiliar da justiça (juiz leigo), necessária nova designação.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para declarar a nulidade da sentença e determino que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024